Tribunal: TJMT
Processo: 1002022-02.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002022-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO - CPF: 557.462.171-15 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA INICIE, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, AS OBRAS DE EXTENSÃO DA REDE E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL NO IMÓVEL DA REQUERENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, p
ara a concessão da
tutela
de
urgência
, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

A agravada alega que em 16/01/2019 a Agravante comprometeu-se a iniciar as obras necessárias ao fornecimento de energia elétrica em sua propriedade rural, sem quaisquer ônus a parte autora, no prazo de 360 dias, mas não o fez, pelo que se encontra privado da fruição de serviço público de caráter essencial.

Ao menos em juízo de cognição sumária, o cerne da controvérsia diz respeito à suposta mora da Agravante em iniciar as obras para instalação de rede elétrica que atenda à propriedade da Agravada, e, quanto a isso, os elementos trazidos aos autos não me parecem suficientes para evidenciar a probabilidade do direito reclamado.

Sem embargo da argumentação deduzida pela parte autora, a meu sentir, não se verifica, pelo menos neste momento inicial em que se encontra a ação, a probabilidade do direito, notadamente porque a negativa na execução das obras de extensão da rede de energia elétrica consubstanciou-se em alegação de que a propriedade da autora encontra-se no Estado do Pará, o qual é de responsabilidade da concessionária Equatorial Energia Pará antes denominada Celpa, e caso realize estará infringindo a resolução normativa n. 414/2010, da ANEEL.

Assim,
os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral nº 1004940-89.2020.8.11.0007, ajuizada em seu desfavor por ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO, que deferiu a tutela de urgência e determinou que a requerida inicie, no prazo de 30 (trinta) dias, as obras de extensão da rede de energia e, por conseguinte, o fornecimento de energia elétrica rural no imóvel da Requerente, sob pena desta poder executar a obra com recursos próprios.

Em suas razões, sustenta a agravante que a extensão da propriedade do agravado na verdade está no Estado do Pará e não no Mato Grosso; (ii) fica impossibilitada de realizar a obra, visto que não atende o Estado do Pará e caso realize estará infringindo a resolução normativa 414/2010; (iii) o prazo de apenas 30 dias estipulo pelo juiz a quo é impossível de ser cumprido, por se tratar de grande obra de extensão, não sendo os custos de sua responsabilidade; (iv) notificou e informou a agravada acerca da impossibilidade da obra, bem como, o agravado no momento de distribuir a ação tinha plena ciência da reprova da obra de extensão de rede; (v) embora tenha aprovado o projeto com as informações fornecidas pela autora, ao comparecer e verificar geograficamente a propriedade da agravada notou que estava em outro Estado; (vi) para ealizar a obra tem que ser feito um acordo entre as distribuidoras Energisa Mato Grosso e Equatorial Energia Pará antes denominada Celpa, e posteriormente esse acordo será encaminhado a ANEEL – Agência Reguladora, para verificar e autorizar o início da obra em até 30 dias.

Assim, pede pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo para cassar a liminar deferida.

O pedido liminar vindicado foi deferido (ID 76343465).

Contraminuta da parte agravada (ID 79747495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO em face de ENERGISA – MATO GROSSO, alegando que é possuidora de uma área rural, nominada de Fazenda Cachimbo, localizada na Estrada Vicinal Primeira Leste s/n, zona rural, no município de Alta Floresta/MT e solicitou junto à requerida instalação de energia em sua propriedade rural, obtendo resposta, em 16 de janeiro de 2019, de que a empresa requerida se comprometia a realizar a extensão da linha de transmissão até a propriedade da autora, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias.

Assevera que, transcorrido o prazo indicado pela empresa, não houve a conclusão das obras do sistema de distribuição de energia, de modo que até o presente momento a propriedade da parte autora não é abastecida com energia elétrica.

Assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a requerida inicie as obras de extensão da rede elétrica referente ao procedimento administrativo n° 707000.049067/2018 e carta de resposta n° 52022631/2019-DMCD-ENERGISA e, consequentemente, forneça o serviço essencial de energia elétrica.

Ao analisar o pleito liminar, entendendo pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, o Magistrado singular deferiu o pleito para determinar que a requerida inicie, no prazo de 30 (trinta) dias, as obras de extensão da rede de energia referente ao processo administrativo nº. 70700.049067/2018 e Carta Resposta nº. 52022631/2019-DMCD-ENERGISA (Doc. 03 – Anexo), e, por conseguinte, o fornecimento de energia elétrica rural no imóvel da Requerente, sob pena da Requerente poder executar a obra com recursos próprios.

Inconformada, a Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que não se mostra possível o acolhimento da pretensão autoral.

No caso presente, neste momento, além de se verificar a ausência de prova suficiente e adequada do alegado direito (situação que afasta, in totum, qualquer possibilidade que seja a mesma “inequívoca”), não me convenci, em juízo perfunctório do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

A agravada alega que em 16/01/2019 a Agravante comprometeu-se a iniciar as obras necessárias ao fornecimento de energia elétrica em sua propriedade rural, sem quaisquer ônus a parte autora, no prazo de 360 dias, mas não o fez, pelo que se encontra privado da fruição de serviço público de caráter essencial.

Ao menos em juízo de cognição sumária, o cerne da controvérsia diz respeito à suposta mora da Agravante em iniciar as obras para instalação de rede elétrica que atenda à propriedade da Agravada, e, quanto a isso, os elementos trazidos aos autos não me parecem suficientes para evidenciar a probabilidade do direito reclamado.

Sem embargo da argumentação deduzida pela parte autora, a meu sentir, não se verifica, pelo menos neste momento inicial em que se encontra a ação, a probabilidade do direito, notadamente porque a negativa na execução das obras de extensão da rede de energia elétrica consubstanciou-se em alegação de que a propriedade da autora encontra-se no Estado do Pará, o qual é de responsabilidade da concessionária Equatorial Energia Pará antes denominada Celpa, e caso realize estará infringindo a resolução normativa n. 414/2010, da ANEEL.

No que tange ao perigo de dano, que não se presume, entendo não haver nos autos elementos necessários à sua verificação, já que a agravada relata apenas ser proprietário de uma pequena propriedade rural, onde reside de forma fixa duas famílias, mas não esclarece há quanto tempo reside no local. Há nos autos apenas a informação de que solicitou à Agravada atendimento rural em abril de 2018, o que indica, a princípio, a ausência de urgência, porquanto a situação já perdura há mais de dois anos.

Destaco, ainda, que no caso em apreço o perigo de dano é inverso, pois há risco de irreversibilidade da medida, já que, se determinado o imediato início das obras, em caso de futura improcedência da ação a Agravada não terá possibilidade de reaver os recursos despendidos com a execução da medida, o que causará significativo prejuízo à Agravante e, por conseguinte, a toda população que usufrui do serviço público por ela prestado.

Tratando-se de ação ainda na fase inicial, não há argumentos que demonstrem a probabilidade do direito e, neste diapasão, o caso, de fato, demanda instrução probatória, uma vez que as provas documentais e os argumentos apresentados pela autora/agravada, por ora, mostram-se insuficientes para a concessão da medida liminar pleiteada, sendo necessários outros elementos de prova.

Assim,
entendo que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.

Assim pelo exposto,
ausentes as condições a que se refere o art. 300, do CPC, é caso de reforma da
decisão agravada, razão pela qual
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021